Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME EM QUE SE ENCONTRA O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante os artigos 1o, 86 e 103 da Lei de Execuções Penais tenham a finalidade de proporcionar que o apenado cumpra a sua pena em local mais próximo ao de sua família e de seu meio social, tudo de modo a favorecer a sua reintegração social, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que o direito ao cumprimento da pena em outra unidade da Federação não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado.
2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que não existe estabelecimento adequado ao cumprimento da pena do agravante na Comarca de Presidente Olegário/MG e que o agravante está devidamente recolhido em local próprio, digno e compatível com o regime prisional a que está submetido.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido do apenado no sentido de que o cumprimento de sua pena em regime semiaberto fosse deprecado para a comarca de Presidente Olegário/MG.